Tribunal: STF
Processo: Rcl 55898
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada sob alegação de afronta ao quanto decidido por esta Corte na ADPF 828. (eDoc1, p.1).



    Narra-se que, na origem, foi ajuizada ação de reintegração de posse, com pedido liminar, pelo Estado do Acre, visando a desocupação de imóveis públicos ocupados por grupo de pessoas incertas e indeterminadas.



    Informa-se que “sobreveio decisão de fls. 33/35 no processo 0005361-25.2022.8.01.0001 e decisão interlocutória de fls. 38/40, 89/91, 101/102 no processo n. 0005360-40.2022.8.01.0001, concedendo a liminar de reintegração de posse, sob o fundamento de que o imóvel em comento é patrimônio público e por isso, sobre ele, não se exerce nenhum dos atributos da propriedade, tal como a posse, e que a ocupação de particulares sobre o bem público configura mera detenção” (eDoc1, p.4).



    Interpostos agravos de instrumento em face dessas decisões, liminarmente, foi negado o efeito suspensivo requerido, autorizando-se a continuidade da reintegração.



    Requer, liminarmente, a sustação dos mandados de reintegração “expedidos nos autos dos processos 005361-25.2022.8.01.0001, (2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco) e 0005360-40.2022.8.01.0001, (1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco) e 1001575-56.2022.8.01.0000 e 001573- 86.2022.8.01.000 (1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre)”,e, no mérito sejam cassadas as decisões.



    Em 22 de setembro de 2022 determinei a instrução do feito.



    As informações foram prestadas no eDoc 30, segundo as quais a ADPF 828 não se aplica ao caso por se tratar de ocupação posterior ao marco temporal definido na Lei 14.216/21. Menciona, ainda, que “De acordo com as informações que chegaram ao conhecimento deste Relator (cópia dos autos em anexo), o estado do Acre realizou reuniões com os ocupantes e entabulou termo de compromisso, comprometendo-se a inseri-los no programa assistencial denominado "Aluguel Social". Este compromisso foi celebrado em meados do mês de junho de 2022, e motivou a suspensão das duas ações possessórias por dois meses. Apenas no início de agosto de 2022, diante da recalcitrância dos ocupantes em dar cumprimento à sua parte no termo de compromisso (sair espontaneamente dos imóveis em prazo razoável), é que o Estado do Acre requereu, e teve deferida, a expedição de novo mandado de reintegração de posse. Não há, portanto, que se falar em "ausência de prazo razoável" para desocupação. Registro que, consoante a reclamante afirma em sua petição, a Lei Acreana n.º 2.116/2009 visou precisamente amparar indivíduos que se encontrem "em situação de risco pessoal e social" (art. 3º, IV) e confere às famílias inseridas na Bolsa Moradia Transitória benefício assistencial com duração de 6 (seis) meses, período que, se aplicado imediatamente, inclusive vai consideravelmente além do prazo determinado pelo Supremo Tribunal Federal para a suspensão das medidas liminares (31.10.2022).” (eDoc 30, p. 5)



    O Estado do Acre apresentou contestação no eDoc 38.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pela improcedência da reclamação em parecer juntado no eDoc 41 e assim ementado:



    “Reclamação. Reintegração de posse. Ocupação coletiva de bem imóvel público, posterior a março de 2020. Famílias em condição de vulnerabilidade. Mandado de reintegração de posse. Alegado descumprimento à ADPF 828. Improcedência. Decisão do STF de ampliação do prazo para manter “a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”. Mandados de reintegração de posse que respeitaram o prazo fixado, com determinação para que não fossem cumpridos antes de 31 de outubro de 2022. Celebração de acordo pelo Estado do Acre com os ocupantes do imóvel para pagamento do “aluguel social”, nos termos da Lei Estadual 2.116/2009. Alegada violação à autoridade da decisão do STF na ADPF 828/DF não demonstrada. Parecer pela improcedência da Reclamação”



    É o relatório. Decido.



    Após o deferimento da medida liminar na ADPF 82, outras tutelas provisórias incidentais foram sido submetidas a referendo do plenário prorrogando o prazo de vigência das suspensões de desocupações segundo critérios especificados em cada uma das decisões. O Pleno deste Supremo Tribunal Federal, levando em consideração as bem postas razões do relator, Ministro Luís Roberto Barroso, referendou mais recentemente a quarta tutela incidental provisória na ADPF 828.



    Naquela assentada, diante do arrefecimento dos efeitos da pandemia, admitiu-se a retomada do regime legal de desocupação de imóveis a partir de 31 de outubro de 2022 e estabeleceu-se, no tocante às desocupações coletivas, a necessidade de observância de um regime de transição, pelo qual os Tribunais ficaram obrigados à criação de Comissões de Conflitos Fundiários com atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela ADPF, de maneira gradual e escalonada. 



    Decidiu-se ainda que no caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.  



    Transcrevo da ADPF 828 TPI-Quarta:  



    DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. 



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.  



    2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais.



    3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 



    4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 



    5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória.  



    6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.  



    7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição. 8. Tutela provisória incidental parcialmente deferida.”  



    A ocupação de que trata a ação de reintegração de posse da qual se originou a presente reclamação trata de situação coletiva.



    Rememoro que a medida cautelar na ADPF fora parcialmente deferida anteriormente para manter a “suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”. 



    Não obstante a superveniência de decisão na ADPF 828, que determinou a retomada do regime legal de desocupação, possa ter suscitado dúvidas quanto à possibilidade de retorno do cumprimento das execuções suspensas, há ainda que se observar o regime de transição ali estabelecido no que diz respeito às ocupações coletivas, inclusive naquela que é objeto da presente reclamação.



    A propósito, informou a autoridade reclamada que o Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública não daria cumprimento ao mandado de reintegração de posse antes de 31 de outubro de 2022. (Edoc 30, p. 7). 



    E, no tocante à observância dos ditames da ADPF 828, a decisão reclamada consignou:



    “Quanto ao Congresso Nacional, a Lei n.º 14.216/2021, também determinou, em seu art. 2º, a suspensão dos efeitos de decisões judiciais que resultem em desocupação forçada coletiva em imóveis públicos6 , ao passo que, em seu art. 3º, conceituou como tal a retirada de indivíduos ou famílias, promovida de forma coletiva e contra a sua vontade, de casa ou terras que ocupem "sem que estejam disponíveis as formas de proteção de seus direitos, notadamente (...) [a] garantia de habitação, sem nova ameaça de remoção, viabilizando o cumprimento do isolamento social" 7 . Entretanto, no art. 7º, o mesmo diploma deixa claro que os seus supramencionados arts. 2º e 3º não se aplicam a ocupações ocorridas após 31 de março de 2021. No caso em análise, é fato incontroverso que a ocupação do imóvel localizado na Rua São Jorge, 61, bairro Jorge Lavocat, nesta capital, é extremamente recente e posterior aos marcos temporais acima mencionados. Dos documentos juntados a fls. 12/18 da origem, percebe-se que os relatos de invasão da terra pública datam de maio de 2022.



    Ademais, das fotos juntadas a fls. 19/26 da origem – cuja consonância com a realidade fática do imóvel tampouco é impugnada no agravo – verifica-se que a invasão encontra-se em estágio inicial, com construções rudimentares, não sendo minimamente crível que ela seja anterior aos marcos temporais fixados pelo Supremo Tribunal Federal (20.3.2020) ou pelo Congresso Nacional (31.3.2021). Conclui-se, portanto, que a proibição geral de reintegração de posse multitudinária decorrente das duas normas acima delineadas não é aplicável ao caso concreto. A ressalva que se deve fazer é a exigência de garantia de moradia adequada aos envolvidos, conforme cláusula extraída da Decisão prolatada pelo Ministro Barroso, com ratificação do Plenário do STF até 31 de outubro de 2022, cito-a novamente: ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e No caso dos autos, a despeito da alegação da DPE de que não foi tomada qualquer medida neste sentido pelo Estado do Acre, observo a fls. 56/57 dos autos na origem que o Agravado celebrou termo de compromisso com os ocupantes, comprometendo-se a lhes conceder aluguel social. Trata-se do programa Bolsa Moradia Transitória previsto na Lei Estadual n.º 2.116/2009, o qual visa custear de forma temporária o aluguel dos beneficiários e é concedido a pessoas residentes no estado do Acre que, nos termos do inciso IV do art. 3º do referido diploma, "estejam em situação de risco pessoal e social". Desta forma, não procede a alegação da DPE no sentido de que o Estado do Acre nada fez para dar cumprimento à ressalva constante da mencionada decisão do Supremo Tribunal Federal, uma vez que, por meio do Programa Bolsa Moradia Transitória, se comprometeu a assegurar moradia adequada aos ocupantes da área em disputa. (...)  



    A providência quanto ao aluguel social informadas vai ao encontro das medidas de cautela previstas na ADPF 828. 



    Vale dizer, não há óbice à retomada das determinações de desocupação, mesmo coletivas, sendo necessário, tão somente, que se observem as cautelas necessárias, tal qual estabelecido na ADPF 828.



    Desse modo, julgo parcialmente procedente a presente reclamação tão somente para o fim de determinar que o juízo reclamado observe o regime de transição, pelo qual os Tribunais ficaram obrigados à criação de Comissões de Conflitos Fundiários com atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela ADPF, de maneira gradual e escalonada.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando indicar, na petição inicial, o valor da causa (art. 292 do CPC).



    Nada obstante, caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual (art. 292, §3º, CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente